Tribunal: TJBA
Processo: 8021456-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021456-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FRANCISCO DANTAS e outros Advogado(s): EDUARDO BALAZEIRO DOMINGUES ZECH, DANIEL CORREIA FONSECA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXCLUSÃO DE SÓCIOS MINORITÁRIOS SEM PODERES DE GESTÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE PROVEITO ECONÔMICO – APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º, DO CPC/2015 – TEMA 1.265/STJ – FIXAÇÃO EQUITATIVA – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO §2º DO MESMO DISPOSITIVO – DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO §8º-A – RECURSO DESPROVIDO. I. A exclusão de executado em execução fiscal, por reconhecimento de ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade, constitui provimento jurisdicional de natureza declaratória, impossibilitando a mensuração objetiva de proveito econômico. II. Conforme tese firmada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.265 (REsp 1.355.812/SP), nos casos em que da exceção de pré-executividade resultar exclusivamente a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8º, do CPC/2015, ante a impossibilidade de estimativa do proveito econômico. III. O §8º-A do art. 85 do CPC/2015, introduzido pela Lei nº 14.365/2022, não possui aplicação automática e isolada, devendo ser interpretado sistematicamente com os critérios qualitativos previstos nos incisos I a IV do §2º do mesmo artigo, notadamente: grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, e trabalho realizado pelo advogado. IV. Inexistindo complexidade técnico-jurídica, produção probatória expressiva ou dispêndio temporal relevante, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em um salário-mínimo revela-se adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. V. Agravo de instrumento desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8021456-78.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante, Francisco Dantas e Olívia Maria Lima Passos e, agravado, Município de Salvador, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador, 02 de outubro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator